Tribunal: TJES
Processo: 5018062-67.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2025-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5018062-67.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MIGUEL RETUCI JUNIOR e outros

AGRAVADO: UBIRAJARA RALIL BORGES

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5018062-67.2024.8.08.0000

AGRAVANTE
S
:
MIGUEL RETUCI JUNIOR
E GUILHERME REGIO PEGORARO

AGRAVADO:
UBIRAJARA RALIL BORGES

JUIZ: DR.
Leandro Cunha Bernardes da Silveira

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. DÍVIDA NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE CONCORDÂNCIA DOS INTERESSADOS. INDEFERIMENTO MANTIDO.
AGRAVO
DESPROVIDO.
ACLARATÓRIOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por MIGUEL RETUCI JUNIOR e GUILHERME REGIO PEGORARO contra decisão proferida nos autos de “Habilitação de Crédito” ajuizada em face do ESPÓLIO DE UBIRAJARA RALIL BORGES, que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência para fins de reserva de bens no inventário (n. 0000356-42.2020.8.08.0051), sob fundamento de ausência de requisitos legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela provisória de urgência em pedido de habilitação de crédito nos autos de inventário, especialmente diante da alegação de existência de crédito vencido e exigível contra o espólio.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 642 do CPC permite ao credor requerer habilitação de crédito vencido e exigível nos autos de inventário, desde que ainda não realizada a partilha.

Nos termos do art. 643 do CPC, é necessária a concordância de todas as partes interessadas para o deferimento do pagamento nos próprios autos, sob pena de remessa às vias ordinárias.

A jurisprudência desta Corte reconhece que a habilitação exige prova inequívoca da dívida e anuência dos interessados (TJES, AI n. 5014083-34.2023.8.08.0000).

No caso, não se verifica prova suficiente da exigibilidade do crédito, limitando-se os agravantes a juntar decisão inicial em feito executivo, tampouco há manifestação de concordância por parte do espólio, o que inviabiliza a antecipação dos efeitos pretendidos.

Assim, correta a decisão que indeferiu a tutela provisória, diante da ausência de elementos suficientes para reconhecer a probabilidade do direito e o perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo
desprovido. Aclaratórios desprovidos.

Tese de julgamento
:

A concessão de tutela provisória para habilitação de crédito nos autos de inventário exige prova da exigibilidade da dívida e concordância dos interessados.

A ausência de comprovação suficiente do crédito e de manifestação dos herdeiros ou interessados autoriza o indeferimento do pedido de urgência.

A habilitação de crédito litigioso sem consenso deve ser remetida às vias ordinárias, nos termos do art. 643 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 642, 643 e 300.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, AI n. 5014083-34.2023.8.08.0000, Rel. Des. Julio Cesar Costa de Oliveira, 1ª Câmara Cível, j. 06/03/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao agravo de instrumento e julgar prejudicados os aclaratórios, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5018062-67.2024.8.08.0000

AGRAVANTE
S
:
MIGUEL RETUCI JUNIOR
E GUILHERME REGIO PEGORARO

AGRAVADO:
UBIRAJARA RALIL BORGES

JUIZ: DR.
Leandro Cunha Bernardes da Silveira

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatoriado, t
rata-se
de
agravo de instrumento
interposto em razão de decisão
proferida em “Habilitação de Crédito” ajuizada por MIGUEL RETUCI JUNIOR e GUILHERME REGIO PEGORARO
(agravantes)
em desfavor do ESPÓLIO DE UBIRAJARA RALIL BORGES
(agravado)
, cujo
decisum
indeferiu
a tutela provisória de urgência pretendida
.

Em suas razões
recursais

a p
a
rte agravante aduz, em suma, que
“a probabilidade do direito está confirmada nos autos através da natureza da ação que tramita em face do espólio agravado, tendo em vista que se pauta em título executivo, a qual tramita sob n.º 0087164-76.2019.8.16.0014 junto ao MM. Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Londrina/PR, sendo respaldada pela garantia prevista em lei, nos termos do art. 642, caput, do CPC,
de que se promova a habilitação/reserva do crédito nos casos de dívida vencida e exigível, como no caso ocorre
”.

Em decisão inaugural

restou
in
deferid
a

a

antecipação dos efeitos da tutela recursal, tendo sido objeto de aclaratórios pelo recorrente
.

Sem
contrarrazões
.

Pois bem.
Na demanda de origem, pretendem os ora agravantes a habilitação de crédito e reserva de bens do
ESPÓLIO DE UBIRAJARA RALIL BORGES
nos autos de seu inventário (n.
0000356-42.2020.8.08.0051).

O magistrado primevo ao analisar o pedido de tutela provisória de urgência, o indeferiu sob o fundamento de ausência dos requisitos para tanto, sobretudo porque
“
antes de ouvir a parte ré ou de produzir outras provas, não há elementos que permitam concluir pela presença dos requisitos da antecipação dos efeitos da tutela”.

Pois bem. Prevêem os artigos 642 e 643,
“caput”
do Código de Processo Civil o seguinte:

“
Art. 642. Antes da partilha, poderão os credores do espólio requerer ao juízo do inventário o pagamento das dívidas vencidas e exigíveis”.

“
Art. 643. Não havendo concordância de todas as partes sobre o pedido de pagamento feito pelo credor, será o pedido remetido às vias ordinárias”.

Acerca de tal temática, esta Egrégia Corte Estadual, por sua vez, e
lucida que “
De uma leitura dos referidos dispositivos legais, vê-se que é dada ao credor a opção de habilitar o crédito vencido e exigível que possuía em face do de cujus nos próprios autos de inventário, desde que não realizada a partilha e desde que haja concordância de todos os interessados.”

(TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
5014083-34.2023.8.08.0000, Relator Des. JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 06/Mar/2024)

Diante de tais considerações, aliada a ausência de comprovação de dívida vencida e exigível por parte do requere
n
t
e
/agravante, vez que lastreada apenas n
o pronunciamento judicial inaugural do feito executivo
acosta
do
em Id. 10993157, bem como
da ausência de
de manifestação da parte adversa (concordância), escorreita a postura judicante primeva nesta fase
inicial
em que se encontra a demanda.

Por tais razões,
CONHEÇO E
NEGO

PROVIMENTO ao
recurso
.

É
como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.